Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-47.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001050-47.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABEMAD BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.417.513/0001-44 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 18.104.818/0001-10 (APELADO), KATIA DE OLIVEIRA NOATTO - CPF: 858.722.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROCHA DE SOUSA - CPF: 329.373.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON IRIS MENDONCA - CPF: 348.469.131-04 (APELANTE), MARLON IRIS MENDONCA - CPF: 348.469.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (APELANTE), ABEMAD BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.417.513/0001-44 (APELADO), K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 18.104.818/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEMAD BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.417.513/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” - TERMO DE QUITAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ABRANGIDOS - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELA COMPLETA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA - DIREITO DO ADVOGADO DE EXECUTAR A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS HONORÁRIOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se, no curso de execução de título extrajudicial, as partes entabulam licitamente acordo com relação ao crédito da parte exequente e esse crédito vem a ser adimplido em seguida, impõe-se a extinção do processo com relação ao valor pago, sem prejuízo do prosseguimento do feito para o recebimento dos honorários sucumbenciais não abrangidos pelo acordo, devidos pelo trabalho do advogado da credora na execução.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS GATTASS PESSOA JÚNIOR
,contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.º
0001050-47.2016.8.11.0025
, proposta por
ABEMAD AGUSTINI BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA – EPP
, em desfavor
de
K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA
, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, presumindo a quitação total e completa da obrigação exequenda por meio da transação entabulada entre as partes, homologando-a.

Em síntese, a parte apelante Marcos Gattass Pessoa Júnior, patrono da exequente parte Abemad Agustini Beneficiamento de Madeiras LTDA - EPP requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende que a celebração de transação entre as partes, envolvendo o crédito exequendo por meio da qual a devedora deu em pagamento à exequente foram referentes ao crédito principal e despesas durante o processo, ressalvando-se que os honorários sucumbenciais não estavam abrangidos no termo de quitação.

Assim, enfatizando que o referido recibo não da quitação aos honorários de sucumbência devidos pelo credor, pugna pela anulação da sentença a fim de que seja determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para continuidade da execução e satisfação do crédito de honorários sucumbenciais.

A parte adversa, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.º 0001050-47.2016.8.11.0025, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, presumindo a quitação total e completa da obrigação exequenda por meio da transação entabulada entre as partes, homologando-a.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que estes autos são conexos à Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1001820-81.2020.8.11.0025, em trâmite pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Naqueles autos, de n.º 1001820-81.2020.8.11.0025, foi prolatada a sentença recorrida, transladada para este feito, que julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, homologando-se a transação entabulada entre as partes em litígio, presumindo-se a quitação total e completa da obrigação exequenda; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o patrono da parte exequente recurso de apelação.

Desta decisão interpôs o patrono da parte exequente recurso de apelação.

Isso porque, resta evidente no termo de quitação juntado aos autos (id. 198234918 dos autos de n.º 1001820-81.2020.8.11.0025) a não quitação dos honorários de sucumbência devidos. Ou seja, o recebimento dos honorários sucumbenciais não foram abrangidos pelo acordo.

Ainda, ao contrário do que menciona o juízo
a quo
, resta discriminado no referido termo que o valor de R$ 33.298,88 (trinta e três mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) seria referente ao crédito de cobrança de notas junto à empresa ABEMAD e R$ 1.181,51 (mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) referentes à despesas processuais.

Portanto, apesar de mencionar que “
a presunção é de quitação total e completa da obrigação exequenda, por meio da transação entabulada entre as partes e que ora se homologa
”, incorreu em erro o Juízo
a quo
, eis que no termo de quitação, além de estar discriminado os valores a serem pagos e suas referências, consta expressamente que tal documento não daria quitação aos honorários de sucumbência devidos.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,

a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024